Tribunal: STF
Processo: Rcl 75535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.205.530, TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 27.1.2025, por Marluce Dionísia de Lima Alves, contra a seguinte decisão da Décima Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo no Processo n. 5102019-83.2023.4.03.6301, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral:



    “A parte autora ajuizou a presente ação objetivando o cumprimento parcial da sentença proferida nos autos do processo n. 0011499.51.2012.4.03.6301. 



    O Juízo singular proferiu sentença como segue: Verifico que a presente demanda consiste em mera petição que deveria ter sido anexada ao processo nº 0011499.51.2012.4.03.6301, o qual tramita perante esta 2ª Vara Gabinete. Em face do exposto, determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com supedâneo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A parte autora deverá promover a execução do julgado, ainda que parcial, nos autos da ação principal supramencionada. 



    Em embargos de declaração, a sentença teve a fundamentação complementada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social. Pretende a parte autora executar provisoriamente a sentença proferida no bojo dos autos nº 0011499-51.2012.4.03.6301, atualmente em trâmite perante a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região. O cumprimento provisório de sentença previsto nos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil é destinado à execução de decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o que não é o caso da sentença proferida nos autos nº 0011499-51.2012.4.03.6301. Pode a parte autora requerer o cumprimento de tutela de urgência ou evidência naqueles autos, independentemente de procedimento de execução provisória, sendo evidente a ausência de interesse processual da parte autora. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para incluir o acima exposto na fundamentação da sentença.



    (...) Da análise dos autos, observo que todas as questões suscitadas pelas partes foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo que confirmo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 



    Como constou da decisão recorrida, caberia à parte autora pedir o deferimento de tutela de urgência naqueles próprios autos, sendo incabível o ajuizamento de um novo processo para este fim. 



    Assim, considerando a inadequação da via eleita, a extinção do processo é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação acima” (fls. 510-513, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Não consta dos autos a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data.



    2. A reclamante alega que: 



    “(...) apresentou junto a 2ª Vara do Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo (proc. nº 5102019-83.2023.4.03.6301) Incidente de cumprimento parcial da sentença, para dar efetividade à parcela incontroversa da decisão de mérito, com preclusão temporal, determinando-se a averbação dos períodos de trabalho comum de 15/11/1965 a 16/04/1966 e de 27/06/1966 a 11/04/1967, para todos os fins previdenciários, incluindo a revisão da RMI da aposentadoria NB 42/103.307.419-2, proferida nos autos da ação originária (proc. nº 0011499-51.2012.4.03.6301). Não obstante, referido pedido foi indeferido pela 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, pelos motivos que a seguir serão expostos” (fl. 2).



    Ressalta que “o INSS interpôs recurso extraordinário, advindo v. Acórdão que proveu o recurso, determinando o SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento em definitivo do Tema nº 1209/STF, ou seja, referido recurso versa apenas sobre as atividades exercidas no período de 29/04/1995 a 08/08/1996. Portanto, remanesce no processo apenas a discussão relativa ao enquadramento por equiparação da função de guarda (período especial 29/04/1995 a 08/08/1996), sendo perfeitamente possível o manejo do CUMPRIMENTO PARCIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, no que tange parcela incontroversa da decisão de mérito, ou seja, os períodos comuns de 15/11/1965 a 16/04/1966 e 27/06/1966 a 11/04/1967” (fl. 3).



    Anota que “(...) protocolou no curso do processo nº 0011499-51.2012.4.03.6301, diretamente à TR, requerimento de cumprimento parcial de sentença contra a Fazenda Pública para dar-se efetividade à parcela incontroversa da decisão de mérito, determinando-se a averbação dos períodos de trabalho comum de 15/11/1965 a 16/04/1966 e de 27/06/1966 a 11/04/1967, para todos os fins previdenciários, incluindo a revisão da RMI da aposentadoria NB 42/103.307.419-2 (id 274950173). De início, o requerimento foi negado, e a Reclamante opôs embargos de declaração, o qual acabou acolhido para determinar o cumprimento da obrigação de fazer, com a averbação dos períodos de trabalho reconhecidos judicialmente, todavia, sob o fundamento da Tutela Provisória de urgência. Em segundos embargos de declaração a Reclamante distinguiu a pretensão veiculada, esclarecendo que, no caso a discussão seria a execução parcial definitiva conforme a ocorrência de preclusão de parcela da decisão de mérito condenatória, na linha também do julgamento do Tema nº 28/ STF, o que divergia da incidência da Tutela Provisória” (fl. 4).



    Narra que, “na decisão subsequente, todavia, indeferiu-se o requerimento, sob a justificativa que: pedido refere-se à fase de cumprimento de sentença, de competência do Juízo de primeiro grau, na forma do artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Com essa decisão, a Reclamante protocolizou junto a primeira instância - 2ª Vara do Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo (proc. nº 5102019-83.2023.4.03.6301), novo INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA, com o mesmo objeto do anterior, ou seja, para dar-se efetividade à parcela incontroversa da decisão de mérito, com preclusão temporal, determinando-se a averbação dos períodos de trabalho comum de 15/11/1965 a 16/04/1966 e de 27/06/1966 a 11/04/1967. Ocorre que, ao proferir a r. sentença o D. juiz de origem julgou o processo extinto, sob o argumento de que a parte Autora deveria promover a execução do julgado, ainda que parcial, nos autos da ação principal supramencionada” (fl. 4).



    Sustenta que “(...) foram opostos Embargos de Declaração, esclarecendo que naquele feito foi determinado que o protocolo deveria ocorrer no juízo de primeiro grau e que o sistema do PJE não possibilita o protocolo em primeiro, NO MESMO PROCESSO, caso haja recurso pendente de julgamento; por essa razão, protocolou-se em na primeira instancia o INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA, o qual recebeu o número de processo 5102019-83.2023.4.03.6301. Rua São Vicente, nº 101 – 4ª Andar - Bairro Jardim 5 Santo André - SP - CEP.09090-410 Fone: (011) 4436-5216 Em sentença de embargos, o D. juiz proferiu entendimento no sentido de que ‘cumprimento provisório de sentença previsto nos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil é destinado à execução de decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o que não é o caso da sentença proferida nos autos nº 0011499-51.2012.4.03.6301.’ e complementou que a parte autora deveria ‘requerer o cumprimento de tutela de urgência ou evidência naqueles autos’. No mesmo sentido foi o v. acórdão proferido pela 10ª TR SP, que ‘caberia à parte autora pedir o deferimento de tutela de urgência naqueles próprios autos, sendo incabível o ajuizamento de um novo processo para este fim.’, negando provimento ao recurso da ora Reclamante. Novos embargos foram apresentados esclarecendo que, em verdade, foi pedido e deferido a Tutela de Urgência para averbação dos períodos naqueles autos, MAS O QUE AQUI SE PRETENDE É A EXECUÇÃO DO INCONTROVERSO (15/11/1965 a 16/04/1966 e de 27/06/1966 a 11/04/1967), cuja competência é do Juízo de primeiro grau, da forma como disposta na decisão anterior, porém foi rejeitado pela 10ª TR SP. Pelo exposto, o acórdão reclamado deixou de aplicar as decisões exaradas por este E. STF no RE 120.5530 – Tema 28, tratando-se, conforme esclarecido a seguir, de erro grosseiro perpetrado pelo tribunal de origem que não pode, data venia, ser convalidado por este E. STF, sob pena de ferir a autoridade das decisões deste E. Tribunal” (fls. 4-5).



    Requer gratuidade de justiça e “a suspensão dos autos nº processo 5102019-83.2023.4.03.6301, que está em trâmite perante a c. 10ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, evitando-se, assim, que a questão seja atingida pelo manto da coisa julgada, e nesta oportunidade já julgar a clara incidência do Tema 28 STF, ao caso, com a conseguinte melhoria da situação financeira mediante o recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria que ora percebe” (fl. 9).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o v. acórdão reclamado” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, não consta dos autos a interposição de recurso do julgamento dos embargos de declaração. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora